Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705869-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REVERTON DE MELO BUENO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, RODRIGUES PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. “Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.” (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta do salário, especialmente na espécie, em que o desconto de 20% (vinte por cento) de sua verba remuneratória, associada aos demais empréstimos consignados, impossibilitará a garantia do mínimo existencial para si e sua família. Argumenta, também, que a turma julgadora negou vigência ao artigo 924, § 3o, inciso II, do CPC, defendendo que a determinação da penhora é uma forma de extinção parcial da execução, razão pela qual seria necessária a ampliação do quórum de julgamento, em face do voto divergente do relator originário. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação à tese de impenhorabilidade dos vencimentos. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID. 42717377 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido anteriormente deferido em (ID. 33345322 - Pág. 1), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição do presente recurso constitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, Inciso IV, do CPC, tampouco quanto ao dissenso interpretativo, e, também, no que tange à alegada negativa de vigência ao artigo 924, § 3o, inciso II, do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada acerca da constrição em debate e da desnecessidade de ampliação do quórum de julgamento, veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na hipótese em análise, verifica-se que o devedor é servidor público e exerce cargo de Técnico Administrativo da Agência Nacional de Águas com remuneração bruta mensal superior a R$8mil e que mesmo considerando os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados ainda subsistem quantias superiores à R$3mil, as quais não serão afetados substancialmente com os descontos de 20% do salário conforme determinado pelo juízo de origem. Desta feita, à princípio, a renda recebida revela-se suficiente para a parte agravada adimplir a dívida e manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à sua dignidade ou de sua família” (ID. 37591307 - Pág. 16). “(...) a norma de regência é cristalina no sentido que somente se aplica a técnica de julgamento do caput do art. 942, quando houver reforma parcial de decisão que julgou parcialmente o mérito. Deveras, a decisão agravada, que admitiu a penhora de verba salarial, não se enquadra no conceito de julgamento parcial de mérito, sobretudo porque não subsome às hipóteses elencadas na norma do art. 487 do CPC. Destarte, incabível a ampliação do quórum de julgamento, requerida pelo embargante” (ID. 40052810 - Pág. 6). Com efeito, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, tendo em vista o convênio firmando pela instituição recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029